Tribunal: TJSP
Processo: 1007131-13.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao autor. Prova documental carreada aos autos insuficiente a derruir a presunção de hipossuficiência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide plenamente

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao autor. Prova documental carreada aos autos insuficiente a derruir a presunção de hipossuficiência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide plenamente legitimado nas circunstâncias. Presença inequívoca de elementos hábeis à formação da convicção judicial. Dever do magistrado de zelar pelo equacionamento do litígio em prazo razoável, inclusive indeferindo, para tanto, diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do art. 139, incisos II e III do CPC. Sentença. Fundamentação, Vício. Inocorrência. Análise adequada das questões de fato e de direito postas em debate. Dinâmica da contratação do advogado não controvertida. Inobservância do ônus da impugnação especificada dos fatos. Inteligência do art. 341 do CPC. Retardamento injustificado da propositura de ação dando azo à prescrição parcial da pretensão deduzida. Culpa grave do profissional claramente delineada (CC, art. 667 c.c. Lei no 8.906/94, art. 32). Responsabilidade civil pela perda de uma chance acertadamente reconhecida pelo d. juízo a quo. Pretendida consideração da parcela disponível do falecido genitor dos litigantes sobre os imóveis objeto da ação promovida pelo autor sob o patrocínio do réu. Descabimento. Inteligência dos arts. 2005 e 2006 do CC. Indenização fixada ao autor, considerando seu quinhão hereditário de 25% sobre o monte mor partível, à base de 15% do valor dos imóveis tidos por indevidamente subtraídos da partilha. Inobservância das diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade, a justificar redução equitativa no particular, tendo em vista o longo caminho a ser percorrido no processo da oportunidade interrompida pela conduta ilícita do mandatário, a exigir análise particularizada do direito afirmado em relação a cada um dos imóveis envolvidos. Valor dos imóveis a ser considerado à época da abertura da sucessão, em fase de liquidação de sentença por arbitramento, excluindo-se do cômputo do valor eventuais benfeitorias e acessões comprovadamente realizadas pelos adquirentes após a aquisição. Sucumbência recíproca. Reconhecimento.

Recurso parcialmente provido.